Tribunal: TJPA
Processo: 0807975-10.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807975-10.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: EDMILSON BASTOS FARO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INEXISTÊNCIA DE RISCO REAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE – NÃO CONHECIMENTO – RETENÇÃO DE PASSAPORTE – RESTRIÇÃO INDIRETA DA LIBERDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA A ORDEM.

1. Em sede de manifestação ministerial, o procurador de justiça, com fundamento de fatos novos, requereu a este relator a decretação da prisão preventiva do paciente. Todavia, apesar da relevância dos fatos trazidos, não cabe a este relator analisar o pedido, vez que manifestamente incabível em sede de
habeas corpus
, porque deve ser primeiramente submetido à análise do magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância
.
Assim, não conheço do requerimento pleiteado pelo Procurador de Justiça nesta S. Instância.

2. A ação mandamental, ainda que impetrada em sua forma preventiva, reserva-se aos casos excepcionais de ofensa ou ameaça manifesta ao direito de locomoção de determinada pessoa, de forma que a impetração do
mandamus
requer que a demonstração do suposto constrangimento ilegal seja pautada em bases fáticas que representem um risco real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. No presente caso, todavia, as medidas cautelares diversas da prisão decretadas pelo juízo e relacionadas ao afastamento imediato de sua função como Delegado de Polícia do município de Oriximiná/PA; suspensão do porte de arma e seu respectivo recolhimento; proibição de mudar de endereço sem antes comunicar o juízo; verifica-se que não implicam em qualquer ameaça ou risco à liberdade de locomoção do paciente a justificar a impetração do presente
mandamus,
pelo que não comporta conhecimento.

4. Não obstante, no que se refere, especificamente, à medida cautelar relacionada à apreensão do passaporte, verifica-se que o habeas corpus merece conhecimento. Isso porque, em que pese a possibilidade de aplicação de tal medida, as Cortes Superior já se manifestaram no sentido de que tal imposição deve ser suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e observada a adequação em relação ao caso concreto.
In casu
, todavia, a imposição da medida se deu com base “nas fronteiras internacionais do município de Oriximiná/PA”, o que em nada se relaciona com uma conduta específica do paciente, como qualquer indício de risco de fuga, mas apenas tem a ver com questões geográficas.

5.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA A ORDEM

TÃO SOMENTE PARA QUE SEJA AFASTADA A MEDIDA CAUTELAR DE APREENSÃO DO PASSAPORTE DO PACIENTE, VEZ QUE INIDÔNEA A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO JUÍZO COATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial do writ impetrado e, na parte conhecida, pela
concessão
da ordem,
tão somente para que seja afastada a medida cautelar de apreensão do passaporte do paciente, vez que inidônea a fundamentação adotado pelo juízo coator,
nos termos do voto do relator.

27ª Sessão Ordinária por Videoconferência da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no dia 25 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 26 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por JOAQUIM DE SOUZA SIMÕES NETO, OAB/PA nº 8073 em favor de EDMILSON BASTOS FARO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que nos autos do processo criminal n.º 0800739-90.2022.814.0037 decretou, entre outras, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão em face do paciente: afastamento de suas funções de Delegado de Polícia Civil na circunscrição das delegacias da Região do Baixo Amazonas; suspensão de porte de arma, com o respectivo recolhimento das armas de fogo da Polícia Civil; apreensão de passaportes, se houver, ante as fronteiras internacionais do município; e proibição de mudança de endereço sem comunicar ao juízo.

O impetrante afirma, em suma, que o paciente sofre constrangimento ilegal, na medida em que foi afastado de suas funções como delegado de polícia de forma desarrazoada e desproporcional e com base em fatos extemporâneos, os quais não se prestam a justificar a imposição da medida, que apesar de ser diversa da prisão, caso venha a ser descumprida, poderá levar ao encarceramento do paciente.

Argumenta, assim, que a decisão proferida foi contraditória e incoerente, na medida em que reconheceu a inexistência de atualidade dos fatos para decretar a prisão preventiva, ao mesmo tempo em que afirmou estarem presentes os requisitos da decretação de medidas cautelares diversas, quais sejam: a necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Além disso, aduz que é ilegal a imposição de medidas cautelares sem fixação de período para afastamento de sua função. Sustenta, ainda, que o paciente é primário, de bons antecedentes, é delegado de polícia há mais de 30 (trinta) anos, com histórico funcional inquestionável, residindo há aproximadamente 10 anos e 02 meses em Belém.

Requereu, assim, liminarmente, que o paciente fosse imediatamente reestabelecido ao seu cargo e, consequentemente, às suas funções plenas e integrais de Delegado de Polícia Civil da Comarca de Oriximiná/PA, bem como que fosse revogada a vedação de assumir outras delegacias da Circunscrição da Região do Baixo Amazonas, ainda que tenha sido realocado em outra delegacia. Requereu, ainda, em caráter liminar, a revogação da suspensão do porte de arma do paciente e imediata devolução de sua ama.

No mérito, requereu a confirmação em definitivo da liminar, revogando-se, definitivamente, a determinação de afastamento do paciente de suas funções de delegado de polícia civil da comarca de Oriximiná/PA, bem como que seja revogada a ordem para apreensão do passaporte do paciente e/ou sua devolução, caso já tenha sido apreendido e, por fim, a suspensão de determinação de comunicação do juízo sobre eventual mudança de endereço do paciente.

Vieram os autos conclusos após o término de regime de plantão (Num. 9764650 – Pág. 1/2).

Da análise do pedido de tutela de urgência pleiteado, este relator indeferiu o pedido liminar por não se encontrarem preenchidos os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, ressaltando, em suma, que o objeto do pedido não importava em risco ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente (Num. 9786027 – Pág. 1/3).

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator, conforme requisitado por este relator (Num. 9861157 – Pág. 1/7).

O representante do Ministério Público nesta S. Instância, Ricardo Albuquerque da Silva, apresentou manifestação opinando pelo
conhecimento
do
habeas corpus
com relação a apreensão de seu passaporte do paciente, e ante o fato de que o descumprimento das demais medidas impostas a ele podem gerar a decretação da sua segregação da preventiva. No mérito, por sua vez, manifestou-se pela denegação da ordem. Ao final, o
parquet
, aduzindo a existência de fatos novos no caso em investigação, requereu a decretação da prisão preventiva do paciente (Num. 10181500 – Pág. 1/3).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

Constata-se, inicialmente, que em sede de manifestação ministerial, o procurador de justiça, com fundamento de fatos novos, a seguir delineados, requereu a este relator a decretação da prisão preventiva do paciente:

III. FATO NOVO:

Eminente Desembargador Relator:

Por uma dessas coincidências da vida, o Procurador de Justiça signatário, representa o Colégio de Procuradores de Justiça na Comissão de Segurança Institucional do Ministério Público Estadual (CSI/MPPA), a qual tem por atribuição, disponibilizar segurança institucional para os membros que de alguma forma se encontram ameaçados, em decorrência do exercício de suas funções; em razão disso, tomei conhecimento de que o Promotor de Justiça Bruno Fernandes Silva Freitas, signatário da denúncia contra o paciente, está justamente pedindo proteção institucional, por sentir-se ameaçado pelo mesmo, que pode alcançá-lo através de seus tentáculos na Comarca, em razão de suas novas atribuições na Secretaria Estadual de Segurança Pública (SEGUP/PA), conforme certidão em anexo ao presente parecer.

Por esta razão, e ainda com base nas informações da autoridade coatora, no sentido de que “(...) a liberdade dos denunciados põe riscos à instrução criminal (periculum libertatis), pois as vítimas relataram ameaças graves, inclusive de mal temerário as suas vidas e de seus familiares (...)”, com base no que preceitua os artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, venho requerer que Vossa Excelência se digne em decretar a custódia cautelar do paciente EDMILSON BASTOS FARO, brasileiro, Delegado de Polícia, matrícula n° 5203848, CPF n° 189.297.372-34, residente e domiciliado à Trav. Dom Romualdo de Seixas, nº 683, bairro Umarizal, Belém/PA, CEP 66.050-110, bem como, de seu cúmplice JOSÉ MARCELO PINHEIRO DE OLIVEIRA, brasileiro, Investigador de Polícia Civil, Matrícula nº 3165248/2, RG nº 3273719 PC/PA, podendo ser encontrado na Delegacia de Polícia Civil de Oriximiná - UIPP, situada na Rua Padre José Nicolino de Souza, nº 868-960, Bairro Nossa Sra. das Graças, Oriximiná/PA.

O e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico e consolidado acerca do tema. Neste sentido: (...)

Ante o exposto, o Ministério Público, por esta Procuradoria de Justiça, pronuncia-se pelo conhecimento do habeas corpus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de constrangimento ilegal;
requerendo ainda, a decretação da prisão preventiva do paciente EDMILSON BASTOS FARO e de seu cúmplice JOSÉ MARCELO PINHEIRO DE OLIVEIRA, devidamente qualificados acima, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, de forma a obstar a atuação criminosa, evitar a reiteração delitiva e alcançar a higidez processual, bem como, a proteção das vítimas, das testemunhas e do membro do Ministério Público de 1° grau.

É a manifestação.

(Grifo nosso).

Não obstante, em que pese a relevância dos fatos novos narrados pelo representante do Ministério Público nesta S. Instância, é sabido que este relator está adstrito à análise de matérias anteriormente submetidas e apreciadas pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de incabível supressão de instância.

Nesse sentido, entendo não ser o caso de conhecimento do requerimento feito pelo procurador de justiça, vez que manifestamente incabível sua análise nesses autos, porque deve ser primeiramente submetido à análise do magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO

do requerimento formulado pelo Procurador de Justiça quanto a decretação da prisão preventiva do paciente em sede deste
habeas corpus
, uma vez que manifestamente incabível.

Passa-se à análise da admissibilidade do presente
writ.

O cerne da presente impetração é o suposto constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente pela decretação, pelo juízo dito coator, das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
afastamento imediato de sua função como Delegado de Polícia; suspensão do porte de arma e seu respectivo recolhimento; proibição de mudar de endereço sem antes comunicar o juízo; e apreensão de passaportes, se houver, ante as fronteiras internacionais do município
.

A decisão que decretou, entre outras, as referidas medidas, apontadas neste
writ
como ilegais, se deu sob os seguintes fundamentos (ID. Num. 9761063 – 8/12):

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA / MANDADO NOTIFICAÇÃO

(...)

II – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO

A liberdade é a regra é nossa ordem constitucional, não se admitindo a utilização da prisão preventiva como forma de antecipação de pena. Deste modo, para que se decrete a prisão preventiva o magistrado deverá fundamentar concretamente a incidência dos requisitos autorizadores prescritos nos arts. 312 e ss do CPP.

Ainda em sede de análise da medida cautelar mais gravosa, cabe a Autoridade Judicial demonstrar que outra medida menos drástica não seria suficiente para afastar o bem jurídico que se almeja proteger.

Entretanto, a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria, segundo preleciona o art. 312, do CPP.

Tal prisão não atenta contra a presunção constitucional de não culpabilidade, presente também no Pacto de San José da Costa Rica, ao qual o Brasil deu sua expressa anuência, pois o preceito contido na Carta de 1988 deve ser confrontado com aquele que permite, expressamente, a prisão em flagrante e a preventiva.

Damásio Evangelista de Jesus acentua, apropriadamente, que "o princípio de inocência não impede que sejam tomadas determinadas medidas contra o réu antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que, de conteúdo cautelar, sejam provisórias e necessárias" (Código de Processo Penal, p. 724, Saraiva, 1993).

Consta nos autos que os representados são homens de prestigiadas funções públicas com significativo raio de influência na cidade devido suas autoridades e seu poder de Polícia. Deste modo, coube a este Juízo ponderar as consequências que uma decretação de prisão preventiva pode gerar para as autoridades policiais, o que torna ainda mais acurada e sensível a presente análise.

Pois bem, diante do narrado na denúncia, no pedido de prisão preventiva e das provas juntadas, verifica a presença de pelo menos 3 (três) dos requisitos autorizadores da prisão preventiva insculpidos no art. 312, caput e §1º do CPP, mais especificamente:

1. Garantia da ordem pública
: considerando que se investiga uma possível associação criminosa que, com divisão de tarefas, age negociando o prosseguimento da instrução/investigação criminal ou a sua correta execução, o que põe em risco o combate à criminalidade e a confiança na Polícia e na Justiça. Portanto, tenho como abalada a ordem pública que, confirmada a denúncia, falece de um Órgão policial probo apto a garantir o cumprimento da Lei e proteger os cidadãos de Oriximiná;

2. A conveniência da instrução criminal
, pois os denunciados poderão animar-se em atemorizar vítimas e testemunhas no desenvolver do processo, não se podendo ignorar que os denunciados possuem cargos de autoridade policial ou com influência direta a estes. De outra banda, é de conhecimento deste Juízo diversas investigações disciplinares a cargo da Corregedoria da Polícia Civil, entretanto, tais condutas não sensibilizaram a Polícia Civil do Estado do Pará a afastar os denunciados e impedir o prosseguimento das condutas investigadas. Sem embargo, colhe-se dos depoimentos das vítimas um relevante temor face as ameaças imputadas aos policiais denunciados, inclusive ameaças de morte. Deste modo, da mesma forma que a conduta imputada aos denunciados envolve ameaças e chantagens, tal fato aponta para uma periculosidade concreta, satisfazendo como suficientes para que a Justiça salvaguarde as testemunhas e, por consequência, as provas que ainda serão colhidas em contraditório judicial;

3. Aplicação da Lei Penal
, uma vez que as condutas são direcionadas justamente para afastar a aplicação da lei. O poder de cumprir decisões judiciais ou de exercer atividades típicas de polícia estariam sendo utilizados como moeda de troca para obtenção da vantagem econômica ilícita. De acordo com os depoimentos que instruem a investigação criminal, os denunciados se utilizaram da sua autoridade para obter proveitos econômicos e entregar a promessa de ilidir a persecução criminal ou abrandar futura representação policial para enquadrar as condutas em tipos penais mais brandos.

Pois bem, no presente caso estariam satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar se houvesse também prova da atualidade dos fatos, o que não há. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. In casu, o Órgão Ministerial deixou de comprovar a atualidade da medida requerida quando trouxe a lume fatos já com considerável espaço tempo da denúncia.
Portanto, para que se decrete a prisão preventiva faz necessário que os motivos ensejadores da prisão preventiva ainda estejam presentes, razões que

INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS.

Entretanto, diante das provas colhidas no Procedimento de Investigação Criminal, SIMP Nº: 000344-039/2021, não resta dúvida que a simples liberdade dos denunciados põe riscos a instrução criminal (periculum libertatis), pois as vítimas relataram ameaças graves, inclusive de mal temerário as suas vidas e de seus familiares. Assim, entendo pela necessidade da decretação de medidas cautelares diversa de prisão para acautelar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, além de trazer segurança as testemunhas e vítimas.

1.
Afastamento imediato
, dos denunciados EDMILSON BASTOS FARO e JOSÉ MARCELO PINHEIRO DE OLIVEIRA
de suas respectivas funções de Delegado de Polícia Civil
e Investigador de Polícia Civil
na circunscrição das delegacias da Região do Baixo Amazonas;

2.
Suspensão de porte de arma
para todos os denunciados e com o respectivo
recolhimento das armas de fogo pela Polícia Civil do Estado do Pará
dos Policiais EDMILSON BASTOS FARO e JOSÉ MARCELO PINHEIRO DE OLIVEIRA;

3. (...)

4.
Proibição
de todos os acusados,
ainda que por interpostas pessoas
,
entrarem em contato, por qualquer meio de comunicação, com as vítimas citadas, ou ainda, as testemunhas arroladas
;

5.
Proibição
de todos os denunciados
se aproximares das vítimas citadas e testemunhas arroladas a uma distância de 200 (duzentos) metros;

6.
Apreensão de passaportes, se houverem, ante as fronteiras internacionais do município;

7.
Juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de endereço atualizado no autos;

8.
Proibição de mudar de endereço sem antes comunicar este Juízo;

(Grifo nosso).

Pois bem.

Inicialmente, ao que se refere às medidas cautelares revestidas no

afastamento imediato de sua função como Delegado de Polícia
;
suspensão do porte de arma e seu respectivo recolhimento
; e a
proibição de mudar de endereço sem antes comunicar o juízo
;
entendo, de plano, que não implicam em ameaça ou risco à liberdade de locomoção do paciente.

Isso porque, em que pese o impetrante alegar que, implicam, de forma indireta, na restrição da liberdade do paciente, na medida em que caso venham a ser descumpridas será decretada a prisão do paciente, não parece crível supor que o paciente, por mera liberalidade, não irá dar cumprimento às medidas que, inclusive, são aplicadas como uma opção para que não seja decretada a prisão preventiva, que se trata de hipótese muito mais gravosa.

Dessa maneira, meras conjecturas acerca da possibilidade de o paciente descumprir as medidas cautelares impostas pelo juízo e, por esse motivo, vir a ser decretada a sua prisão preventiva, não são suficientes a justificar a presente impetração, nem mesmo de forma preventiva. Conforme explica-se.

O art. 50, inciso LXVIII da Constituição Federal dispõe que “
c
onceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção
, por ilegalidade ou abuso de poder”.
No mesmo sentido, o Código de Processo Penal, em seu art. 647, dispõe que:
“
dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência e coação ilegal na sua liberdade de ir e vir
, salvo nos casos de punição disciplinar”.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça de Justiça possui entendimento firmado,
inclusive para hipóteses de
habeas corpus
preventivo
, de que a ação constitucional reserva-se aos
casos excepcionais de ofensa ou ameaça manifesta ao direito de locomoção de determinada pessoa
, de forma que a impetração do
mandamus
deve demonstrar que suposto constrangimento ilegal esteja pautado em
bases fáticas que representem um risco real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo
(cita-se
AgRg no HC 533.821/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019)
.

Outrossim, especificamente com relação ao afastamento do paciente da fundação de Delegado da Polícia Civil, a referida Corte Superior, já se manifestou, em casos análogos, acerca do não cabimento da ação mandamental em hipóteses de afastamento de funções públicas, como é o caso, tendo firmado o entendimento de que: “
a medida cautelar de afastamento de função pública não afeta diretamente a liberdade de locomoção, sendo inviável, desta forma, a sua correção por meio de habeas corpus ou de recurso ordinário, salvo se imposta conjuntamente com a prisão preventiva ou outras medidas cautelares diversas da prisão que possam, de alguma forma, restringir o direito tutelador pela via mandamental
” (RHC n. 90.766/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 04/04/2018, grifei).

Nesse sentido,
não conheço da presente impetração,
no que se refere ao mérito deste remédio constitucional relacionado, especificamente, ao
afastamento imediato de sua função como Delegado de Polícia
;
suspensão do porte de arma e seu respectivo recolhimento
; e a
proibição de mudar de endereço sem antes comunicar o juízo,
vez que não importam em qualquer risco ou ameaça concreta à liberdade de locomoção do paciente.

No entanto, verifica-se que entre as demais medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo
e impugnadas pelo impetrante
,
consta a determinação de
“
apreensão de passaportes, se houverem, ante as fronteiras internacionais do município
”, a qual, diferentemente das ora citadas, implica em restrição parcial da liberdade de locomoção do paciente.

Nesse sentido,
conheço da impetração em tal ponto.

Pois bem. Acerca da medida cautelar diversa da prisão revestida na
apreensão de passaporte do paciente
, assim o magistrado se manifestou:

(...)
6.
Apreensão de passaportes, se houverem,
ante as fronteiras internacionais do município;
(
grifo nosso).

Sabe-se que, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88, a fundamentação das decisões judiciais constitui elemento absoluto de validade e, consequentemente, caracteriza pressuposto de eficácia. De tal imposição não se exclui as decisões que se referem à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em que pese se tratar de medidas menos gravosas comparadas a medida prisional.

No presente caso, não obstante o juízo ordinário ter se debruçado sobre as circunstâncias concretas das condutas criminosas supostamente perpetradas pelo paciente e demais investigados, ressaltando a presença dos requisitos autorizadores de sua imposição, com relação específica à retenção do passaporte do paciente os elementos ressaltados pelo juízo não justificam a medida, uma vez que não ficou demonstrada a sua imprescindibilidade à garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou da aplicação da lei penal, nem mesmo à eficácia das demais medidas impostas.

Ressalta-se que, apenas o fato de o município de Oriximiná/PA possuir fronteiras internacionais não é suficiente a ensejar a apreensão do documento, na medida em que a fundamentação não se relaciona com uma conduta específica do réu, como, por exemplo, na hipótese de ter denotado risco de fuga, advindo, tão somente, de questões geográficas.

Acerca do tema relacionado a apreensão de passaporte como medida cautelar diversa da prisão, o Supremo Tribunal Federal orienta, em diversos precedentes, que é possível a sua aplicação,
desde que suficientemente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e observada a adequação em relação ao caso concreto
(
cita-se
:
STF - AgR HC: 173831 CE - CEARÁ 0026562-93.2019.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 05/11/2019).

Nesse sentido, a ausência de fundamentação na aplicação de tal medida a reveste de ilegalidade, conforme assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LAVA-JATO. LAVAGEM DE DINHEIRO.
MEDIDA CAUTELAR DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

DESNECESSIDADE DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal - CF, a fundamentação das decisões judiciais constitui elemento absoluto de validade e, consequentemente, caracteriza pressuposto de eficácia. Dessa forma, decisões carentes de fundamento devem ser expurgadas do ordenamento jurídico por afrontarem determinação constitucional. 2. A inserção das cautelares alternativas no direito brasileiro deu-se por meio da Lei n. 12.403/2011 para fortalecer a ideia de subsidiariedade processual penal, princípio segundo o qual a restrição completa da liberdade do indivíduo deverá ser utilizada apenas quando insuficientes medidas menos gravosas. Dessa forma, a doutrina sinaliza que os mesmos requisitos aptos a ensejarem o decreto prisional devem se fazer presentes na sua substituição por medidas alternativas, uma vez que buscam o mesmo fim, apenas por intermédio de mecanismo menos traumático.
Não obstante as instâncias ordinárias terem salientado a gravidade concreta da conduta criminosa (movimentação vultosa de valores ilicitamente obtidos para o exterior), vê-se que

a cautelar de retenção do passaporte não se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública, não ficando demonstrado, portanto, o risco que se pretende evitar ao impor tal restrição, motivo pelo qual sua revogação é medida que se impõe. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no RHC: 122289 PR 2019/0382108-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021).
Grifo nosso.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. REVOGAÇÃO.
RETENÇÃO DO PASSAPORTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Para a decretação das medidas cautelares pessoais é necessário que estejam presentes a plausibilidade e a urgência, de modo a justificar concretamente a imprescindibilidade da constrição.
2. In casu, a mera referência de que o acusado é empresário, com maior poder aquisitivo, não se apresenta como fundamento apto a lastrear a sujeição do recorrente ao gravame imposto, dado que não se precisou na decisão a existência de concreto receio de fuga a justificar a retenção do passaporte.
3. Recurso provido a fim de revogar a medida cautelar consistente na retenção do passaporte do recorrente, determinando a sua devolução, mantendo as demais medidas cautelares pessoais impostas. (STJ - RHC: 64921 MG 2015/0266698-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2016).
Grifo nosso.

Assim, neste ponto, merece acolhida os fundamentos do impetrante, de forma que
deve ser afastada a determinação de apreensão do passaporte do paciente, vez que eivada de fundamentação idônea a medida.

Isso posto, com fulcro na fundamentação supra, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente
habeas corpus
e, na PARTE CONHECIDA, CONCEDO A ORDEM, tão somente para que seja afastada a medida cautelar de apreensão do passaporte do paciente, vez que inidônea a fundamentação adotado pelo juízo coator.

É como voto.

Belém/PA, 26 de julho de 2022

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 26/07/2022